Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
3. O acórdão embargado menciona expressamente a existência do “processo-pai” (n. 2011.01.1.045100-5), no qual foram efetivadas citação e penhora, conforme identificado nos IDs citados, demonstrando a vinculação do feito executivo àquele processo e afastando a alegada omissão.
4. O acórdão enfrentou a tese jurídica com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação ao caso conduziu à conclusão pela inexistência de prescrição intercorrente, em consonância com as diretrizes firmadas por aquela Corte.
5. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.